Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I - A pessoa jurídica, constituída sobre a forma de sociedade limitada para o desenvolvimento de atividade comercial, que adquire serviços com o escopo de incrementar à sua atividade produtiva, não se enquadra à definição de consumidor estabelecida no art. 2o do CDC, mormente quando não há elementos que façam presumir sua vulnerabilidade ou hipossuficiência.
II - A nulidade de cláusula de eleição de foro exige a demonstração de hipossuficiência da parte aderente e a possibilidade de prejuízo para litigar no foro contratualmente eleito.
III - Negou-se provimento ao recurso.